Tribunal: TJMT
Processo: 1028508-32.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028508-32.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RENATO MARQUES ROCHA - CPF: 042.934.491-08 (APELADO), JULIANO NAFAL DE CARVALHO - CPF: 053.265.801-95 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No
1028508-32.2020.8.11.0041

APELANTE(S):

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A

APELADO(S):

RENATO MARQUES ROCHA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – EXPEDIÇÃO DE OFICIO AO HOSPITAL PRONTO SOCORRO DE CUIABÁ – DESNECESSIDADE – DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR O ATENDIMENTO NAQUELE HOSPITAL E O NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E A INVALIDEZ – MÉRITO –
INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE COMPROVADA – ACIDENTES DISTINTOS – LESÕES EM SEGUIMENTOS CORPORAIS DISTINTOS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS –

CABIMENTO – VALOR EXCESSIVO –

FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA -

PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – REGRA PREVISTA NOS § 2o E §8o DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ ARESP 1337674/DF E RESP 1746254/SP – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa se

restou comprovado nos autos que a parte apelada sofreu o acidente de trânsito tal como narrado nos autos e em decorrência deste, teve invalidez permanente do membro superior direito, mostrando-se debalde a expedição de oficio ao Hospital Pronto Socorro Municipal de Cuiabá/MT a fim de verificar a veracidade do atendimento.

Tratando-se de acidentes distintos, ocorridos em épocas diferentes que ocasionaram lesões independentes em seguimentos diversos, ainda que tenham afetado o mesmo membro, devida a indenização securitária em valor proporcional ao grau da lesão quantificada pela perícia médica.

A teor do § 8o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal, além de observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A,
contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança

de Seguro Obrigatório – DPVAT
,

ajuizada por
RENATO MARQUES ROCHA
,
que julgou
procedente
o pedido formulado na inicial, condenando a seguradora ao pagamento da indenização do seguro DPVAT no valor de R$ 2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos)
, acrescidos de correção monetária a partir da data do acidente e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação inicial (Súmula 426 SJ)
, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais).

Em suas razões recursais, a seguradora alega, preliminarmente, cerceamento de defesa, porquanto condenou a apelante ao pagamento de indenização, sem apreciar o pedido, em contestação, de expedição de oficio ao Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, haja vista a constatação de diversas irregularidades com relação à documentação médica do referido nosocômio.

Assim, requer seja anulado o r.
decisum
, a fim de que haja conversão deste julgamento em diligência para determinar, a expedição de ofício aquele Pronto Socorro, para que apresente o prontuário médico em nome da parte apelada, bem como confirmar a passagem da mesma pelo referido nosocômio na data do acidente (14/11/2019).

No mérito, alega que a obrigação securitária se encontra quitada na esfera administrativa, tendo em vista já ter realizado o pagamento de R$ 2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) pela lesão no membro superior direito, quantificada em 25%, decorrente do acidente ocorrido em 30/09/2013, bem como por não haver qualquer comprovação de agravamento da lesão.

Alternativamente, alega que os honorários sucumbenciais foram fixados em montante extremamente elevado, qual seja, R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), pois corresponde a mais de 20% do valor da condenação, violando a regra do artigo 85, § 2o, do CPC/15, a qual determina que os honorários fixados não ultrapassarão o percentual de 20% sobre o valor da condenação.

Assim, requer a redução dos honorários advocatícios ao percentual máximo de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85 do CPC/15. Alternativamente, não sendo este o entendimento, destaca que não há que se falar em majoração dos honorários em sede recursal, haja vista a expressa vedação legal, prevista no § 11, do art. 85, do CPC/15.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 111451487)

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora,
RENATO MARQUES ROCHA,

ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, aduzindo que, em 14/11/2019, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo boletim de ocorrência e pelos documentos médicos juntados aos autos.

Em sua inicial, requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização da condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório – DPVAT no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), bem como a condenação da seguradora ao pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou
procedente
o pedido inicial, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

PRELIMINAR – Cerceamento de defesa.

A apelante
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A,
alega a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, na medida em que não foi deferido o pedido de expedição de oficio ao Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, haja vista a constatação de diversas irregularidades com relação à documentação médica do referido nosocômio.

A preliminar não prospera.

Isso porque, o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo determiná-las inclusive de ofício, nos termos do art. 370 do CPC/15.

E, no caso concreto, oportuno ressaltar que os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o convencimento judicial.

Vejamos:

A certidão de Ocorrência no 2196/2019 do SAMU, registrou (ID. 111449999):

“Paciente: Renato Marques Rocha

Natureza da Ocorrência: Colisão carro com moto

Avaliação e Exame clinico contido no RAME: Vitima consciente, orientado, comunicativo, queixando algia em membro superior direito e escoriações, sangramento em cavidade oral e edema cotovelo.

Encaminhamento: Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá.”

O Atestado Médico de que o apelado “
necessita de 14 (quatorze) dias de afastamento do trabalho por motivo de doença”
também fora emitido por aquele nosocômio.

Assim, não há como afastar a conclusão de reconhecimento da veracidade do atendimento médico
inicial
da parte apelada no Pronto Socorro da Capital diante da documentação que instruiu a inicial, não havendo qualquer prejuízo em decorrência do atendimento posterior em outro hospital.

Isto porque, o artigo 5o da Lei 6.194/74 é claro ao dispor:

"Art.5o O pagamento da indenização será efetuado
mediante simples prova do acidente e do dano decorrente
, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado. (...)"

Acerca do tema, a doutrina nos ensina
“O Juiz é soberano na análise das provas produzidas nos autos. Deve decidir de acordo com seu convencimento. Cumpre ao magistrado dar as razões de seu convencimento, mas sempre vinculado à prova dos autos”.
(Comentários ao Código de Processo Civil / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,2015. Art. 371, pág. 992).

Portanto, sendo o juiz o destinatário das provas, cabe a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo determiná-las inclusive de ofício, nos termos do art. 370 do CPC/15.

E, no caso concreto, oportuno ressaltar que os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o convencimento judicial.

Assim, não há como afastar a conclusão de reconhecimento da veracidade do atendimento médico da parte apelada no Pronto Socorro desta Capital diante da documentação que instruiu a inicial.

Sendo assim, restou comprovado nos autos que a parte apelada sofreu o acidente de trânsito tal como narrado nos autos e em decorrência deste apresentou
“Invalidez permanente parcial incompleta com 25% de comprometimento do membro superior direito.”,

mostra-se debalde a expedição de oficio ao Hospital Pronto Socorro Municipal de Cuiabá/MT a fim de verificar a veracidade do atendimento.

Assim,
rejeito
a preliminar suscitada.

MÉRITO

A controvérsia se refere à impossibilidade de cobertura securitária para a invalidez no ombro direito em razão da lesão pré-existente em decorrência de acidente anterior, devidamente quitado na esfera administrativa.

À espécie, constata-se que a parte apelada logrou êxito em comprovar tanto o acidente automobilístico quanto os danos dele decorrentes, visto que acostou aos autos o Boletim de Ocorrência e demais documentos médicos (ID’s 111451450 a 111451452), que comprovam de forma induvidosa e satisfatória o acidente ocorrido em 14/11/2019 e a lesão dele decorrente.

Entretanto, os documentos que instruíram a contestação realmente confirmam as alegações da apelante e demonstram que houve o pagamento na esfera na administrativa da importância de R$ 2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos)
,
pela
fratura de rádio direito
, decorrente do acidente que vitimou o apelado em 30/09/2013, porém, o acidente automobilístico narrado na referida ação ocorreu em 14/11/2019, conforme Boletim de Ocorrência e demais documento médicos.

O laudo pericial avaliou anteriormente o periciando e descreveu (ID.

111451471):

AVALIAÇÃO CLINICA

Periciando em bom estado geral, lúcido, orientado, normocorado.

Nega outras patologias,
cirurgia anterior do braço direito em 2008.
Deambulando sem auxílios.

Cicatriz na região posterior do cotovelo direito com cerca de 15(quinze) cm, com limitação da flexão em 15° e extensão em 20° pronação e supinação sem alterações.

Atrofia leve difusa do membro superior com perda da força motora.

Exame vascular e neurológico sem alterações.”

Nesse sentido, há que se verificar se o acidente discutido nestes autos causou lesão no mesmo membro afetado no acidente ocorrido em 30/09/2013 e se houve agravamento da invalidez a justificar o pagamento da indenização securitária pelo segundo acidente ocorrido em 14/11/2019.

Da análise do documento administrativo trazido pela seguradora, constata-se que a parte apelada sofreu
FRATURA DE RÁDIO DIREITO
em razão do acidente automobilístico ocorrido em 30/09/2013 (ID 111451482) e após o trâmite administrativo, recebeu em 1/07/2015 a quantia de R$ 2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos)
.

No entanto, a documentação que instruiu o presente processo se refere ao acidente automobilístico ocorrido em 14/11/2019, no qual a parte apelada sofreu
fratura do cotovelo direito (olécrano),
sendo submetida a tratamento cirúrgico (ID 111451471).

Há que se destacar que no prontuário médico, juntado aos autos, verifica-se o registro do acidente anterior, bem como tendo o perito expert concluído que:
“A análise dos Autos e exames clínicos realizados
permite estabelecer nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado.
A invalidez é permanente com 25% de comprometimento do membro superior direito”.
(ID 111451471).

Assim, conclui-se que
os acidentes ora analisados são distintos, pois ocorreram em épocas diferentes e ocasionaram lesões independentes, ainda que tenham afetado o mesmo membro
, motivo pelo qual não há como prosperar a alegação da seguradora.

Além disso, tal entendimento já se encontra consolidado neste Tribunal de Justiça, vejamos:

“AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – LEI N. 6.194/74 – INVALIDEZ PERMANENTE COMPROVADA – ACIDENTES DIVERSOS NO MESMO MEMBRO – LESÕES DISTINTAS – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Provado o acidente causado por veículo automotor, o dano decorrente e o resultado através de perícia médica, é perfeitamente possível o aferimento da indenização. A existência de dois acidentes distintos e em épocas diferentes, que causam dano no mesmo membro, não impede o recebimento das referidas indenizações, por se tratar de lesões independentes.”

(TJMT, RAC no 138346/2016, Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/11/2016, publicado no DJE 06/12/2016).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LEI No 6.194/74 – INVALIDEZ PERMANENTE – COMPROVAÇÃO – ACIDENTES DIVERSOS NO MESMO MEMBRO – LESÕES DISTINTAS – CUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÕES – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Provado que o acidente foi causado por veículo automotor, por meio de perícia médica, é perfeitamente possível o deferimento da indenização. A existência de dois acidentes distintos e em épocas diferentes, que causaram dano no mesmo membro, não impede o recebimento das referidas

indenizações, por se tratarem de lesões independentes.”
(TJMT, RAC no 48090/2017, Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/07/2017, publicado no DJE 25/07/2017).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
DPVAT
– INVALIDEZ PERMANENTE –
ACIDENTES
DIVERSOS – LESÃO NO MESMO
MEMBRO
– POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A existência de dois
ACIDENTES

DISTINTOS
e em épocas diferentes, que causam dano no mesmo
MEMBRO
, não impede o recebimento das referidas indenizações de forma autônoma, por se tratar de lesões independentes.”

(N.U 0015495-56.2015.8.11.0041, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, publicado no DJE 19/03/2018).

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO
DPVAT
–
ACIDENTES

DISTINTOS
– INOCORRÊNCIA DE COISA JULGADA – LESÕES NO MESMO
MEMBRO
– POSSIBILIDADE – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBENCIAL – PREQUESTIONAMENTO EXPLICITO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Não há coisa jugada quando se tratar de dois
ACIDENTES

DISTINTOS
e em épocas diferentes, que causam danos em um mesmo
MEMBRO
, isso porque, se tratam de lesões independentes. Comprovado que a lesão foi decorrente de
ACIDENTE
de trânsito, o dano dele decorrente e o resultado obtido através da perícia médica, é perfeitamente possível a fixação de indenização. Alterado substancialmente o decisum, os ônus sucumbenciais devem ser invertidos. É desnecessário o chamado prequestionamento explícito, sendo suficiente que o Julgador exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão.”

(N.U 0021105-73.2013.8.11.0041, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/08/2017, publicado no DJE 23/08/2017).

Assim, restando comprovado o sinistro, o nexo causal, a consequente invalidez parcial permanente, bem como inexistindo qualquer prova apta a comprovar as alegações da seguradora,
a manutenção da sentença é medida que se impõe
.

Com relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, há que se destacar que
o magistrado não está adstrito aos patamares estipulados pelo art. 85 do CPC/15, quais sejam, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Isso porque, a teor do § 8o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal.

Na hipótese dos autos, a verba honorária foi arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), valor este que de fato não observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, motivo pelo qual a reforma da sentença neste ponto é medida que se impõe para que os honorários sejam fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), valor este que além de remunerar adequadamente o causídico encontra-se em conformidade com a regra dos §§ 2o e 8o do artigo 85 do CPC/15.

Nesse sentido é entendimento pacificado do STJ, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO. POSSIBILIDADE. REGRAS PREVISTAS NO ART. 85 DO CPC/15. PROVIMENTO. 1. Execução de obrigação de fazer. 2. Com a ressalva do meu entendimento, a 2a Seção definiu que, quanto à fixação dos honorários de sucumbência, temos a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação,

devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). Precedente da 2a Seção. 3. Agravo interno provido para majorar os honorários de sucumbência em favor da recorrente para 10% sobre o proveito econômico obtido pela vencedora.”

(AgInt no AREsp 1337674/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 02/08/2019).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 85, § 2o, DO CPC/2015. PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. DECISÃO MANTIDA. 1. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados a partir do valor da causa ou do proveito econômico experimentado, com obediência aos limites impostos pelo § 2o do art. 85 do CPC/2015, os quais se aplicam, inclusive, nas decisões de improcedência e quando houver julgamento sem resolução do mérito. Somente quando inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, a referida verba poderá ser fixada por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do mesmo dispositivo. Precedentes. 2. O valor fixado obedece os limites legais, bem como atende as circunstâncias previstas nos incisos do art. 85, § 2o, do CPC/2015, devendo ser mantido. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no REsp 1746254/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 21/06/2019).

No mesmo sentido é o entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INADIMPLÊNCIA QUANTO AO PAGAMENTO DO PRÊMIO – IRRELEVÂNCIA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA SÚMULA No 257 DO STJ – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DOS §§ 2o E 8o DO ART. 85 DO CPC – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – PRIMEIRO APELO CONHECIDO E PROVIDO E SEGUNDO APELO DESPROVIDO. Conforme entendimento consolidado pelo enunciado da Súmula no 257 do colendo STJ: “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”. Portanto, o direito ao recebimento da indenização depende apenas da prova do acidente e dos danos causados por ele, o que restou demonstrado à saciedade na hipótese, não estando vinculado ao pagamento do prêmio do seguro DPVAT. Quando fixados em quantia irrisória, torna-se necessária a majoração dos honorários advocatícios para o valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão. ”

(Ap 145592/2017, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, publicado no DJE 12/12/2018).

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE INCOMPLETA - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - MAJORAÇÃO - ART. 85, §§ 8o E 11, CPC/2015 - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8o, do CPC, cuja majoração também atende ao disposto no §11 do mesmo artigo.”

(APELAÇÃO CÍVEL No 1002212-41.2018.8.11.0041, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, publicado no DJE 23/11/2018).

Assim,
a sentença deve ser reformada neste ponto para que os honorários sucumbenciais sejam reduzidos para o valor de R$1.000,00 (mil reais)
, em observância ao critério do artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC/15.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso apenas para reduzir os honorários sucumbenciais para R$ 1.000,00 (mil reais), em observância aos §§ 2o e 8o do artigo 85 do CPC/15 e o entendimento jurisprudencial do STJ.

No caso dos autos, deixo de majorar os honorários advocatícios nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015, tendo em vista que a procedência parcial implica no não preenchimento dos requisitos ensejadores da majoração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022